Tribunal: TJES
Processo: 5030678-70.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Carta de fiança
Data de julgamento: 2024-12-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. SEGURO-GARANTIA IDÔNEO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. DESNECESSIDADE DE AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Tutela Antecipada Antecedente ajuizada por DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando assegurar a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN) mediante apresentação de apólice de seguro-garantia, com o intuito de garantir o débito inscrito em dívida ativa referente ao Auto de Infração nº 5.061.236-6, enquanto o Estado não ajuíza execução fiscal, de modo a permitir a manutenção de sua regularidade fiscal e a continuidade das atividades sob o Regime Especial COMPETE-ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação de tutela antecipada antecedente com pedido de expedição de CPEN mediante caução tem natureza satisfativa, dispensando a necessidade de aditamento com pedido principal; e (ii) estabelecer se o seguro-garantia apresentado cumpre os requisitos legais para garantir a integralidade do débito fiscal e autorizar a expedição da CPEN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela antecipada antecedente, regulada pelos arts. 303 e 304 do CPC/2015, tem natureza satisfativa, sendo possível dispensar o aditamento da inicial quando o pedido liminar deferido cumpre, por si só, o objetivo da ação.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente no REsp 1.123.669/RS (Tema 237), reconhece que o oferecimento de caução por contribuinte para obtenção de CPEN em ações de tutela antecipada antecedente tem efeito satisfativo, tornando desnecessária a propositura de ação principal.

5. A apólice de seguro-garantia apresentada pela autora cobre integralmente o montante do débito inscrito em dívida ativa, incluindo atualização pelos mesmos índices aplicáveis aos créditos tributários, conforme exigido pela legislação e confirmado pela Portaria PGE/ES nº 145/2014.

6. O seguro-garantia é meio idôneo para garantir débitos fiscais, nos termos do art. 9º, II, § 3º, da Lei nº 6.830/1980, equiparando-se à penhora e autorizando a expedição de CPEN quando o débito estiver integralmente caucionado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela antecipada antecedente para expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa mediante caução idônea tem natureza satisfativa, dispensando a formulação de pedido principal.

2. O seguro-garantia que cobre o valor integral do débito fiscal, com previsão de atualização monetária, é meio idôneo para garantir a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030678-70.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. SEGURO-GARANTIA IDÔNEO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. DESNECESSIDADE DE AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Tutela Antecipada Antecedente ajuizada por DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando assegurar a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN) mediante apresentação de apólice de seguro-garantia, com o intuito de garantir o débito inscrito em dívida ativa referente ao Auto de Infração nº 5.061.236-6, enquanto o Estado não ajuíza execução fiscal, de modo a permitir a manutenção de sua regularidade fiscal e a continuidade das atividades sob o Regime Especial COMPETE-ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação de tutela antecipada antecedente com pedido de expedição de CPEN mediante caução tem natureza satisfativa, dispensando a necessidade de aditamento com pedido principal; e (ii) estabelecer se o seguro-garantia apresentado cumpre os requisitos legais para garantir a integralidade do débito fiscal e autorizar a expedição da CPEN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela antecipada antecedente, regulada pelos arts. 303 e 304 do CPC/2015, tem natureza satisfativa, sendo possível dispensar o aditamento da inicial quando o pedido liminar deferido cumpre, por si só, o objetivo da ação.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente no REsp 1.123.669/RS (Tema 237), reconhece que o oferecimento de caução por contribuinte para obtenção de CPEN em ações de tutela antecipada antecedente tem efeito satisfativo, tornando desnecessária a propositura de ação principal.

5. A apólice de seguro-garantia apresentada pela autora cobre integralmente o montante do débito inscrito em dívida ativa, incluindo atualização pelos mesmos índices aplicáveis aos créditos tributários, conforme exigido pela legislação e confirmado pela Portaria PGE/ES nº 145/2014.

6. O seguro-garantia é meio idôneo para garantir débitos fiscais, nos termos do art. 9º, II, § 3º, da Lei nº 6.830/1980, equiparando-se à penhora e autorizando a expedição de CPEN quando o débito estiver integralmente caucionado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela antecipada antecedente para expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa mediante caução idônea tem natureza satisfativa, dispensando a formulação de pedido principal.

2. O seguro-garantia que cobre o valor integral do débito fiscal, com previsão de atualização monetária, é meio idôneo para garantir a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que visa reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Vitória que, nos autos da Tutela Antecipada Antecedente, ajuizada pela
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA
em face do apelante, acolheu parcialmente o pleito autoral, ratificando a decisão liminar,

para determinar ao Estado do Espírito Santo que proceda à expedição da Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa em relação à parte autora, caso o único impedimento for o débito consubstanciado no Auto de Infração nº 5.061.236-6, inscrito na Dívida Ativa sob nº 11533/2022, mediante depósito-caução, enquanto não proposta a execução fiscal a ele correlata.

Em suas razões recursais, ID 9409827, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, a necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de aditamento à inicial para formulação de pedido principal, conforme disposto nos arts. 305 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC). Argumenta, ainda, que o seguro-garantia ofertado pela apelada não atenderia aos requisitos da Portaria PGE/ES nº 145/2014, pois não contemplaria todos os encargos legais exigidos, não sendo, portanto, caução idônea para autorizar a expedição de CPEN.

Por sua vez, a apelada apresentou contrarrazões no ID 9171295, defendendo a manutenção da sentença, argumentando que a medida cautelar requerida possui natureza satisfativa, dispensando a formulação de pedido principal, conforme jurisprudência consolidada sobre o tema. Ademais, sustenta que o seguro-garantia oferecido cobre a integralidade do débito inscrito em dívida ativa, com previsão de atualização conforme os índices utilizados pela Fazenda Estadual, demonstrando a suficiência da caução para garantir o crédito tributário em questão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que visa reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da Tutela Antecipada Antecedente, ajuizada pela
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA
em face do apelante, acolheu parcialmente o pleito autoral, ratificando a decisão liminar,

para determinar ao Estado do Espírito Santo que proceda à expedição da Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa em relação à parte autora, caso o único impedimento for o débito consubstanciado no Auto de Infração nº 5.061.236-6, inscrito na Dívida Ativa sob nº 11533/2022, mediante depósito-caução, enquanto não proposta a execução fiscal a ele correlata.

Em suas razões recursais, ID 9409827, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, a necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de aditamento à inicial para formulação de pedido principal, conforme disposto nos arts. 305 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC). Argumenta, ainda, que o seguro-garantia ofertado pela apelada não atenderia aos requisitos da Portaria PGE/ES nº 145/2014, pois não contemplaria todos os encargos legais exigidos, não sendo, portanto, caução idônea para autorizar a expedição de CPEN.

Por sua vez, a apelada apresentou contrarrazões no ID 9171295, defendendo a manutenção da sentença, argumentando que a medida cautelar requerida possui natureza satisfativa, dispensando a formulação de pedido principal, conforme jurisprudência consolidada sobre o tema. Ademais, sustenta que o seguro-garantia oferecido cobre a integralidade do débito inscrito em dívida ativa, com previsão de atualização conforme os índices utilizados pela Fazenda Estadual, demonstrando a suficiência da caução para garantir o crédito tributário em questão.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise das razões expendidas.

Trata-se, na origem, de Ação pelo rito da Tutela Antecipada Antecedente ajuizada por
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA
- CNPJ: 61.940.292/0053-68 em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pretendendo ver reconhecido o direito de garantir o débito relativo ao Auto de Infração n.º 5.061.236-6, inscrito na Dívida Ativa sob n.º 11533/2022, e manter sua regularidade fiscal enquanto a Fazenda Estadual não propõe a execução fiscal para cobrança judicial do crédito, oportunizando lá a discussão sobre sua regularidade.

Para isso, ajuizou a demanda ofertando Apólice de Seguro-Garantia de ID 18002494 (origem), com a finalidade de que o débito fiscal não figure como óbice à manutenção regular da vigência do Regime Especial de tributação do ICMS firmado com o Estado do Espírito Santo denominado COMPETE-ES, garantindo-se a expedição da Certidão Positiva com Efeito de Negativa com relação a este débito.

Após decorrido o
iter
procedimental, sobreveio a sentença, na qual o magistrado de primeiro grau rejeitou o argumento do Estado de que a falta de aditamento da inicial para inclusão de pedido principal deveria resultar na extinção do mérito, entendendo que a medida proposta era satisfativa em si, dispensando pedido principal. O Estado contestou, mas a sentença final ratificou a liminar e concedeu parcialmente o pedido, permitindo a expedição da certidão enquanto o débito estivesse garantidom

De acordo com as provas constantes dos autos, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao dispensar o pedido principal e permitir a expedição da aludida certidão.

A questão preliminar suscitada pelo apelante refere-se à ausência de pedido principal na demanda, o que, segundo defende, implicaria a extinção do feito sem resolução do mérito.

Ocorre que, conforme bem delineado na sentença e nas contrarrazões, a ação de tutela antecipada antecedente tem natureza satisfativa, com o único objetivo de garantir o débito fiscal mediante caução idônea, permitindo à apelada a continuidade de suas atividades sem restrições fiscais enquanto aguarda eventual execução por parte do Estado.

Consoante fundamentado na sentença:

Num primeiro momento, cabe destacar que o Código de Processo Civil de 2015 distingue o rito da Tutela Cautelar Antecedente (arts. 305 a 310) da Tutela Antecipada Antecedente (arts. 303 a 304), isto porque enquanto aquela tem por objeto o provimento prévio de medida apta a resguardar o pedido principal a ser proposto, esta tem o condão de antecipar o provimento jurídico potencialmente análogo ao pedido principal.

Nesse sentido, enquanto o rito da Tutela Cautelar Antecedente tem natureza assecuratória, este tem natureza satisfativa,
de modo que é possível afastar a necessidade de aditamento da inicial se houver convalidação do pedido principal com o pedido deferido liminarmente
.

Neste mesmo sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE AFASTADA. MEDIDA CAUTELAR. OFERECIMENTO DE CAUÇÃO QUE VISA A EMISSÃO DE CND E A GARANTIA DE FUTURA EXECUÇÃO FISCAL. SATISFATIVIDADE. EXEGESE DO RESP 1123669/RS.

1. "Segundo a mais recente jurisprudência desta Corte, é possível que a parte recorrente demonstre a ocorrência de feriado local ou suspensão do expediente forense no momento da interposição do agravo regimental, para fins de demonstrar a tempestividade do recurso apresentado" (AgRg no AREsp 581.933/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 26/11/2014).

2.
Consoante precedentes desta Corte, é satisfativa a medida cautelar proposta pelo contribuinte que visa o oferecimento de caução para emissão de certidão positiva com efeito de negativa, visto que a caução dada em garantia seria adequadamente convolada no porvir em penhora, de modo que a natureza satisfativa torna desnecessária a postulação da ação principal.

3. Tal exegese se infere do entendimento firmado no REsp 1123669/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010, submetido ao regime dos recurso repetitivos (art. 543-C do CPC).

Agravo regimental provido. Recurso especial provido.

(AgRg no REsp n. 1.485.356/ES, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 4/12/2014, DJe de 12/12/2014.)

Dessa forma, em consonância com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, em especial o REsp nº 1.123.669/RS (Tema 237), é pacífico o entendimento de que a medida cautelar antecedente proposta pelo contribuinte, visando à expedição de certidão positiva com efeito de negativa mediante caução,
possui natureza satisfativa, dispensando, assim, a formulação de um pedido principal
. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA. SEGURO GARANTIA. CAÚÇÃO IDÔNEA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. POSSIBILIDADE.

1. A Primeira Seção, ao julgar o
REsp 1.123.669/RS (Tema 237 do STJ)
, oriundo de ação cautelar, firmou o entendimento de que "o contribuinte pode, após o vencimento da obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter a certidão positiva com efeito de negativa".

2. Essa tutela de urgência tem amparo atualmente no art. 303 do CPC/2015,
porquanto postulada em caráter antecedente à execução fiscal, sendo seu escopo antecipar o exercício do direito assegurado ao devedor de oferecer bens e direitos à penhora e, por conseguinte, de obter os efeitos jurídicos resultantes da garantia do juízo, cuja fruição não depende da discussão meritória sobre a certeza e a liquidez do crédito, de modo que não é possível exigir do devedor que indique eventual ajuizamento de ação anulatória como condição à adequação dessa medida de ordem exclusivamente instrumental
.

3. O seguro garantia e a fiança bancária, desde que suficientes para saldar o valor da dívida, constituem instrumentos idôneos de caução para fins de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, vale dizer, da prática de qualquer ato executivo, pois garantem segurança e liquidez ao crédito do exequente, sem comprometer o capital do executado, produzindo os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, nos termos do disposto nos art. 835, §2º, e 848, parágrafo único, do CPC/2015, e o inciso II do art. 9º da Lei n. 6.830/1980, alterado pela Lei n. 13.043/2014.

4.
A ordem de preferência estabelecida no art. 835, I, do CPC/2015 e no art. 11, I, da Lei n. 6.830/1980 não exclui o direito do devedor de garantir o juízo de forma antecipada, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, para o fim de suspender a cobrança da multa administrativa, a inscrição do seu nome no CADIN ou obter certidão positiva com efeito de negativa
, não se aplicando a Súmula 112 do STJ aos créditos não tributários.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.006.993/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

Em tais casos, a própria garantia antecipada do juízo já satisfaz o interesse processual, tornando desnecessária a adição de um pedido meritório. Destaco trecho pertinente do referido julgado: “
A medida cautelar proposta pelo contribuinte que visa o oferecimento de caução para emissão de certidão positiva com efeito de negativa é satisfativa, tornando dispensável a postulação de ação principal
” (REsp nº 1.123.669/RS, Rel. Min. Luiz Fux).

Portanto, a ausência de aditamento da inicial, de fato, não compromete a validade da demanda, pois o pedido formulado na tutela antecipada antecedente é, por si só, suficiente para garantir o objeto da ação, qual seja, a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) enquanto a dívida está caucionada.

No mérito, o apelante argumenta que o seguro-garantia oferecido pela apelada não atende aos requisitos exigidos pela Portaria PGE/ES nº 145/2014, uma vez que, supostamente, não contemplaria a integralidade dos encargos legais. No entanto, tal alegação não merece prosperar.

A apelada ofereceu seguro-garantia no valor de R$16.823.683,53, que corresponde exatamente ao montante do débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 11533/2022, decorrente do Auto de Infração nº 5.061.236-6. Além disso, a apólice apresentada contém cláusula expressa que garante a atualização do valor segurado pelos mesmos índices aplicáveis aos créditos tributários, o que foi destacado e reconhecido tanto na sentença quanto nas contrarrazões da apelada. Esse aspecto assegura que o montante caucionado acompanhará eventuais acréscimos devidos ao longo do tempo, suprindo, assim, qualquer exigência de atualização.

Vale frisar que o seguro-garantia é instrumento idôneo e amplamente aceito pela legislação vigente como meio de caução de débitos fiscais, conforme dispõe o art. 9º, inciso II, §3º, da Lei nº 6.830/80, que equipara a fiança bancária e o seguro-garantia à penhora, para todos os efeitos legais. O dispositivo assim prevê:

“A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia, produz os mesmos efeitos da penhora” (Lei nº 6.830/80, art. 9º, §3º).

Além disso, o Código Tributário Nacional, em seu art. 206, prevê que, havendo garantia integral do crédito tributário, é possível a expedição de certidão positiva com efeito de negativa. Neste caso, o seguro-garantia oferecido cumpre exatamente essa finalidade, conforme já amplamente reconhecido pela jurisprudência.

Por fim, imperioso destacar que, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5011807-64.2022.8.08.0000, interposto em face da decisão liminar que deferiu parcialmente o pedido liminar, esta egrégia Terceira Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, já teve a oportunidade de apreciar a matéria e ratificar a posição adotada pelo magistrado de origem, no sentido de que “
o seguro garantia apresentado pela parte agravada atende os requisitos previstos em lei para a concessão da liminar que ora foi pleiteada e deferida na origem, uma vez que garante a totalidade do débito inscrito em dívida ativa”
.Na oportunidade, o aresto ficou assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - SEGURO GARANTIA – CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA - PORTARIA Nº 145/2014 DA PGE – REQUISITOS QUE NÃO SE SOBREPÕEM À LEI E AO PODER JUDICIÁRIO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Como se sabe, deve ser expedida a certidão positiva com efeitos de negativa de débitos nas hipóteses em que os créditos fiscais não estejam vencidos, ou quando sejam objeto de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou, ainda, quando se encontrem com exigibilidade suspensa (CTN, art. 206). 2. Por outro lado, a apresentação de “seguro garantia” pelo contribuinte não se equivale ao depósito do montante integral da dívida (CTN, art. 151, II), de modo que a jurisprudência do STJ, com base em interpretação restritiva do art. 151 do CTN, não reconhece o seguro-garantia como meio válido para suspender a exigibilidade do crédito tributário. 3. No entanto, para os débitos inscritos em dívida ativa ainda não judicializados (que não ensejaram o ajuizamento de ação de execução fiscal), é reconhecida a possibilidade do devedor antecipar a garantia, inclusive por meio de “seguro garantia” e, assim, obter a certidão positiva com efeitos de negativa. 4. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.123.669 (REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010), sob o regime dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”. 5.
No caso vertente, o “seguro garantia” apresentado pela parte agravada atende os requisitos previstos em lei para a concessão da liminar que ora foi pleiteada e deferida na origem, uma vez que garante a totalidade do débito inscrito em dívida ativa. Ademais,
é imperioso recordar que tanto o CPC (art. 835, § 2º) quanto a Lei de Execução Fiscal (art. 9º, inc. II), não veiculam as inúmeras restrições reportadas pelo agravante com base na Portaria nº 145/2014 da PGE
.
6. À luz do princípio da hierarquia das normas, se a regra regulamentadora de caráter inferior – Portaria – não pode modificar comando normativo de natureza superior – Decreto –, com muito mais razão não poderá exorbitar os requisitos previstos na lei. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5011807-64.2022.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 02/02/2023)

Diante do exposto, entendo que a sentença de primeira instância analisou de forma adequada a matéria, considerando os elementos legais e jurisprudenciais aplicáveis, além de reconhecer a idoneidade e suficiência do seguro-garantia oferecido pela apelada para expedição da Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

Nestes termos, firme nas razões expostas, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem majoração de honorários, posto que não arbitrados na origem.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar